Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729821-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Oliveira Americo Cavalcante Agravada: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 61732851) interposto por Oliveira Americo Cavalcante contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0724574-37.2024.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente nos autos do processo de origem. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça também em grau recursal. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresentasse comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da afirmada situação de hipossuficiência econômica (Id. 61773006). O recorrente requereu a dilação do prazo concedido ao argumento de dificuldades na obtenção dos documentos necessários à comprovação da situação de hipossuficiência econômica (Id. 62345842 e Id. 62374348). É a breve exposição. Decido. Aos 19 de junho de 2024 este Relator concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante juntasse aos presentes autos documentos que pudessem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, medida indispensável para o deferimento da gratuidade de justiça requerida diante da insuficiência dos elementos de prova juntados aos presentes autos para essa finalidade (Id. 61773006). Nesse contexto o recorrente requereu a dilação do prazo concedido em virtude de dificuldades na obtenção dos documentos necessários à comprovação da situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente, em cumprimento à ordem promanada deste Relator, demonstre de modo apropriado a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica o recorrente advertido de que não será concedido novo prazo para a finalidade aludida, bem como de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator